Tribunal: TJSP
Processo: 1004021-56.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Manutenção da aplicação do Código de Defesa do consumidor à hipótese. Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos. Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Manutenção da aplicação do Código de Defesa do consumidor à hipótese. Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos. Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora. Danos morais bem aplicados em R$ 10.000,00. Ausência de qualquer indício de relação jurídica entre as partes ou de alegação que houve equívoco na cobrança o que implica na manutenção da devolução em dobro a teor do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1004021-56.2019.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis, em que é apelante ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS, é
apelado ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17920
APELAÇÃO CÍVEL No 1004021-56.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: HEITOR KATSUMI MIURA
APELANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS
APELADO: ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c repetição
de indébito e indenização por danos
morais.

Sentença
de
procedência.
Inconformismo da requerida. Manutenção da
aplicação
do
Código
de
Defesa
do
consumidor à hipótese. Irrelevante que
seja a autora constituída como associação
sem
fins
lucrativos.
Fornecedora
de
produtos e serviços no mercado mediante
pagamento de contraprestação, enquadrando-
se, portanto, no conceito de fornecedora.
Danos
morais
bem
aplicados
em
R$
10.000,00. Ausência de qualquer indício
de relação jurídica entre as partes ou de
alegação que houve equívoco na cobrança o
que implica na manutenção da devolução em
dobro a teor do artigo 42, parágrafo
único, do CDC. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença proferida as fls. 86/89, que
julgou procedente, o pedido deduzido por Antônio Monteiro dos
Santos em face de Associação Nacional de Aposentados e
Pensionistas da Previdência Social- ANAPPS, para o fim de: a)
confirmar e tornar definitiva a tutela antecipada de fls.
44/45; b) declarar a inexistência de vínculo jurídico que
obrigue o Autor a pagar à Ré qualquer quantia a título de
"Contribuição ANAPPS", cessando-se os descontos; c) condenar
a Ré à restituição, em dobro, dos valores descontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente desde janeiro/2018 (fls. 28/40), bem como
aqueles que vieram a ser descontados no curso da ação,
atualizados desde a data dos respectivos desembolsos e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(11/06/2019 fls. 52); d) condenar a Ré ao pagamento de
indenização a título de danos morais, no valor de
R$10.000,00, acrescidos de correção monetária, nos termos da
Tabela Prática do TJSP, desde a data desta sentença, e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. Por fim, condenou a Ré,
ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários de
advogado, arbitrados em 10% do valor da condenação, com
fulcro no art. 85, §2o, do CPC.
Inconformada,
recorre
a
ré
as
fls.
91/100, sustentando, em síntese, que mesmo estando em Porto
Alegre ampliou seu quadro de associados por meio de parceria
com empresas de alcance nacional; que junto a seus parceiros
oferta a aposentados e pensionistas o seguro PAAPI que
engloba diversos benefícios; que é associação sem fins
lucrativos, o que afasta a aplicação do CDC à relação
jurídica; que é nítida a inexistência de provas do autor
quanto aos fatos alegados; que não há má-fé para devolução de
valores em dobro; que na hipótese não há danos morais e que o
valor fixado é exorbitante. Assim, requer a reforma da
sentença.
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado.
É a síntese do necessário.
Por primeiro, cumpre observar que é
impossível afastar a aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor à hipótese dos autos.
Embora a apelante tenha sido constituída
como associação sem fins lucrativos, a suposta relação que
sustenta existir entre ela e a autora é típica de consumo,
uma vez que fornece produtos e serviços no mercado mediante
pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no
conceito de fornecedora, ainda que para isso ela exija que os
contratantes sejam a ela associados, não influindo na questão
a natureza jurídica da entidade, mas apenas a atividade por
ela desenvolvida.
No mais, não restam dúvidas de que os
descontos não autorizados em vencimentos e aposentadorias
extrapolam a esfera do mero aborrecimento e por isso
configuram dano moral indenizável.
Todavia, o montante da indenização por
danos morais fica a critério do magistrado, que deve ter em
consideração a prova dos autos, a condição da ofendida e a
possibilidade da parte ofensora arcar com a reparação.
Tem decidido o Colendo Superior Tribunal
de Justiça que “Na fixação do dano moral, deve o juiz orientar-se
pelos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento às realidades da vida e às peculiaridades de cada caso”
(RSTJ - 97/281).
“In casu”, com base em tais dados,
afigura-se razoável a fixação da indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 como constou da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É valor que se revela suficiente para
mitigar o sofrimento da autora e manter o desestímulo da
requerida a evitar outros atos de negligência como o ora
ocorrido, sem que implique enriquecimento sem causa.
Por fim, diante da total ausência de
qualquer indício de relação jurídica entre as partes ou de
alegação que houve equívoco na cobrança por alguma
circunstância, a cobrança é de má-fé, por ausência de
qualquer motivo de boa-fé para a sua existência.
“Não se trata de presumir a má-fé, mas
sim de se extrair a má-fé pela inexistência de qualquer
motivo de boa-fé para a existência da cobrança. Consigna-se
que correm neste Egrégio Tribunal diversas ações semelhantes,
envolvendo a mesma parte ré, o que é indício que a prática da
apelante de promover descontos em benefícios previdenciários
sem base jurídica ou documental é recorrente. Havendo má-fé
na cobrança, a devolução em dobro é de rigor, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(Apelação no 1001711-72.2019.8.26.0320, relatora Mary Grün,
j. 28.11.2019)
A propósito:
“Apelação Consumidor Descontos indevidos
em aposentadoria Responsabilidade objetiva
Teoria do risco Demonstração do nexo de
causalidade

Dano
moral
existente
independentemente de prova
Indenização de
R$ 5.000,00 que atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Devolução
em dobro Descabimento Engano justificável
Inteligência do parágrafo único do art. 42
do CDC
Precedentes desta C. Câmara

Recurso da Ré parcialmente provido Recurso
da
Autora
improvido.”
(Apelação
no
1000570-23.2019.8.26.0383,
relator
Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antonio Costa, j. 24/03/2014, DR 05/12/2019)
“Indenização - Dano moral - Arbitramento -
Critério - Juízo prudencial - A indenização
por
dano
moral
é
arbitrável
mediante
estimativa que leve em conta a necessidade
de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima
e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa” (Jurisprudência do Tribunal de Justiça, ed. LEX, vol.
156/95).
Desse modo, resta mantida a devolução em
dobro e consequentemente inalterada a sentença proferida.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais em favor do patrono da autora para 20%
do valor da condenação.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica